Tribunal: TCU
Processo: 009.320/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério do Trabalho (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3853/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério da Economia em favor de Celso de Barros Filho. Considerando que, no ato em questão, foi identificada a averbação para fins de aposentadoria de tempo especial no período de 9/3/1981 a 9/7/1981 e 6/1/1982 a 31/3/1993 em virtude de atividades perigosas, insalubres ou penosas; Considerando que o entendimento deste Tribunal firmado no Acórdão 2008/2006-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, é no sentido de ser possível a contagem de tempo de serviço para concessão de aposentadoria estatutária com o aproveitamento de tempo especial prestado sob condições insalubres, perigosas ou penosas; Considerando que, no caso concreto dos autos, a averbação se refere à atividade especial, desempenhada na iniciativa privada (Certidão do INSS anexa ao ato); Considerando que, nessas situações, a jurisprudência deste Tribunal exige que a comprovação de atividade insalubre seja feita por meio de certidão emitida pelo INSS; Considerando, entretanto, que, no caso em epígrafe, a referida averbação de tempo especial está amparada em decisão judicial transitada em julgado em 19/10/2015, nos autos do Processo 0514586-56.2014.4.05.82005, que tramitou na 13a Vara Federal da Paraíba; Considerando que, nessa condição, incide o comando constante do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023: Art. 7o Ao apreciar os atos sujeitos a registro, o Tribunal: (...) II - considerará ilegais e, excepcionalmente, ordenará o registro dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Celso de Barros Filho (XXX.950.934-XX), ordenando o respectivo registro, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; b) esclarecer ao Ministério da Economia que o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do interessado, ainda que considerado ilegal pelo TCU, subsiste e se encontra registrado, não se fazendo necessário, portanto, cadastrar novo ato; c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 009.320/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Celso de Barros Filho (XXX.950.934-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.